Tribunal: STJ
Processo: 5002481-93.2018.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842271 - SP
(2025/0023050-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FUNDACAO SHUNJI NISHIMURA DE TECNOLOGIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
ROGER PAMPANA NICOLAU - SP164713
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
FAGNER DOS SANTOS CARVALHO - SP272077
ROMULO PERES RUANO - SP308787
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que, para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56737828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: a5f8a8aa-90fc-4f0c-a700-e579ee90f0ff

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: a5f8a8aa-90fc-4f0c-a700-e579ee90f0ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842271 - SP
(2025/0023050-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FUNDACAO SHUNJI NISHIMURA DE TECNOLOGIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
ROGER PAMPANA NICOLAU - SP164713
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
FAGNER DOS SANTOS CARVALHO - SP272077
ROMULO PERES RUANO - SP308787
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que, para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDACAO
SHUNJI NISHIMURA DE TECNOLOGIA contra acórdão da Primeira Turma, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fls.
):
2.029/2.030
Documento eletrônico VDA55515831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:36
Código de Controle do Documento: ea5b603f-d229-421b-8972-fbaf779a8a48

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não
se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal decidiu a controvérsia a respeito da emissão do a quo CEBAS
com base em fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse panorama,
tenho que o recurso especial não se presta para revisão de julgado, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Acolher os argumentos da parte, a fim de alterar o julgado quanto ao
cumprimento dos requisitos para a certificação e emissão do CEBAS
implicaria essencial incursão no quadro fático-probatório dos autos, medida
vedada nesta instância superior, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
A embargante sustenta, em essência, que (e-STJ fl. 2.049):
De maneira precisa, apontou que "em nenhum momento trouxe
fundamentação constitucional ou discussão sobre o preenchimento dos
requisitos", sendo que o recurso se limitava a questionar vícios formais e
processuais da decisão originária.
Ora, tal questão é essencial e relevante ao deslinde da controvérsia, porque
delineia o próprio objeto da cognição desta E. Corte. Se não houve discussão
constitucional ou de mérito no recurso especial, é absolutamente descabida a
invocação da Súmula 7 deste E. Tribunal ou mesmo a fundamentação de que a
matéria é constitucional.
O acórdão não enfrentou especificamente este ponto. Limitou-se a afirmar
que:
O Tribunal
decidiu a controvérsia a respeito da certificação e emissão
a quo
do CEBAS com base em fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse
panorama, tenho que o recurso especial não se presta para revisão de julgado,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão confunde o fundamento da decisão originária (que realmente se
assenta em normas constitucionais) com o objeto do recurso especial (que é a
arguição de vícios processuais).
Não há qualquer discussão, no recurso especial, acerca da (in)
constitucionalidade das normas que regulam a imunidade tributária. Não há
qualquer debate sobre o mérito da questão constitucional.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA55515831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:36
Código de Controle do Documento: ea5b603f-d229-421b-8972-fbaf779a8a48

É o relatório.Temas 808 e 962 trataram sobre a incidência
dos tributos sobre parcelas
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022-CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No voto condutor do julgado, apresenta-se claro o entendimento da
turma julgadora no sentido de que o Tribunal
decidiu a controvérsia a respeito da
a quo
certificação e emissão do CEBAS com base em fundamentos eminentemente
constitucionais. Reforçou essa compreensão o próprio apelo nobre da embargante, que
busca supedâneo em julgados proferidos pela Suprema Corte, a fim de avalizar seu
suposto direito. Nesse panorama, tenho que o recurso especial não se presta para revisão
de julgado, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A parte embargante, todavia, busca, em resumo, rediscutir os
fundamentos adotados no acórdão embargado, ao argumento de que não traz debate de
matéria constitucional em seu recurso especial.
Contudo, "não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins
de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe
REsp 1.436.618/RS,
15/12/2020,
.
18/12/2020)
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:36
Código de Controle do Documento: ea5b603f-d229-421b-8972-fbaf779a8a48

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.842.271 / SP
Número Registro: 2025/0023050-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024819320184036111
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO SHUNJI NISHIMURA DE TECNOLOGIA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
ROGER PAMPANA NICOLAU - SP164713
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
FAGNER DOS SANTOS CARVALHO - SP272077
ROMULO PERES RUANO - SP308787
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO SHUNJI NISHIMURA DE TECNOLOGIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
ROGER PAMPANA NICOLAU - SP164713
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
FAGNER DOS SANTOS CARVALHO - SP272077
ROMULO PERES RUANO - SP308787
Documento eletrônico VDA56640803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:27
Código de Controle do Documento: d7f60e65-c1b4-4aaf-8dfb-36f19b34a0ed

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:27
Código de Controle do Documento: d7f60e65-c1b4-4aaf-8dfb-36f19b34a0ed